Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OMISSÃO CULPOSA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Verificado se tratar de venda de objeto derivado de ilícito, impõe-se a nulidade do contrato e o consequente retorno das partes ao status quo ante.
4. Se a conduta culposa da locadora de veículo acarretou danos ao autor, mister o dever de reparação.
5. A apreensão do bem pela autoridade policial e o comparecimento à delegacia para depoimento em investigação criminal ultrapassam o mero dissabor, causando dano capaz de causar sofrimento e aflição, e fazendo surgir o dever de ressarcimento por danos morais.
6. Apelo não provido.